Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740509-88.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GERINO DE ARAÚJO SANTANA, NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA RECORRIDO: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. MÉRITO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE POR PREÇO VIL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada, recurso conhecido. 2.Na espécie, o efeito suspensivo do recurso é ope legis. Nesse contexto, o efeito suspensivo do presente recurso apenas impede que a sentença de improcedência produza todos os seus efeitos e não tem efeito de concessão de tutela no processo de execução como pretende a parte apelante. 3. "Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Prova pericial desnecessária a comprovar vileza da arrematação, já que basta conferir se o valor da arrematação corresponde a 50% ou mais do valor de avaliação estipulado pelo juiz e constante do edital (art. 891, CPC). Assim, inexiste cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, a parte autora questiona o valor de avaliação do bem, afirmando que deveria ser maior. 5.1. Avaliação tem prazo para impugnação (CPC, arts. 917 e 873). Nova avaliação há de ser requerida antes da arrematação, não sendo possível realização de novo estudo após o aperfeiçoamento do ato. (STJ - AgInt no AREsp: 1844655 MS 2021/0052902-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). 6. Embora tenham sido diversas as tentativas de obstar o prosseguimento do processo principal em que o bem foi arrematado, não há que se falar em resistência injustificada ou qualquer outra hipótese de má-fé, razão pela qual não de prospera alegação de litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 9o, 10o e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de nova perícia para comprovar que a avaliação do imóvel foi menor que o preço praticado no mercado imobiliário. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos do especial, apontam transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pedem a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 9o, 10o e 369, todos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030